Tribunal: TJMT
Processo: 0000443-52.2015.8.11.0095
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000443-52.2015.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESTANISLAU LOPES DE QUEIROZ - CPF: 785.699.744-34 (APELANTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA PARRA - CPF: 912.638.591-00 (APELADO), JOSE VITAL LEMBRANCE - CPF: 732.360.717-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
.

EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRESCRIÇÃO
NÃO CARACTERIZADA. DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Não há falar em
prescrição
intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da
execução
decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885

"É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a
prescrição
intercorrente na
execução
, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio
mecanismo

judiciário
(Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTANISLAU LOPES DE QUEIROZ
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000443-52.2015.8.11.0095 - Cód: 66003 (cujo objeto é uma nota promissória vencida em 02/8/2013 e não paga)
,
proposta em desfavor de
ANGELA CRISTINA PARRA
e
JOSÉ VITAL LEMBRANCE
,
nos termos do inciso II, do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTA
a Execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, sob a alegação de que “(...) o exequente/apelante tomou todas as medidas necessárias para a efetividade dos autos, sendo que a demora do processo deu-se e razão de intimação equivocada pela secretaria do Juízo e demora na decisão dos requerimentos, não podendo ser imputado ao exequente tal atraso”.

Faz um relato sobre os andamentos, desde a distribuição do feito em 03/06/2015, da citação, em 22/3/2017 e de várias intimações equivocadas em nome de advogada que não detinha mais poderes para representar o Exequente/Apelante, Dra. Neyssa Aparecida Filho Saccoman.

Diz que “(...) mesmo sem intimação válida a determinação foi atendida em 25/11/2020 (Num. 64666071 - Pág. 77), assim de 01/02/2019 (pedido de SISBAJUD) até 26/05/202 nenhum atraso pode ser imputado ao exequente visto que todas as intimações foram efetuadas em nome de advogado que já tinha substabelecido sem reserva seus poderes. Assim, não houve transcurso de prescrição intercorrente”; que “(...)em 01/12/2020 é que as intimações passaram a ser feitas DE FORMA VÁLIDA NA MEDIDA QUE PASSOU A CONTAR CORRETAMENTE O NOME DO ADVOGADO, conforme se verifica no Num. 64666071 - Pág. 82, sendo o advogado ORLANDO, com substabelecimento juntado (...)”; que “(...) em 05/10/2021 deferiu-se a consulta SISBAJUD (Num. 67166885 - Pág. 116), determinando-se o recolhimento de custas, o que foi juntado. Assim, tendo o pedido sido feito em 01/02/2019 e mesmo sem intimação intimação válida até o deferimento não houve o transcurso de prescrição intercorrente, ademais, conforme lei 14.010/2020 no período de 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020 houve suspensão de prescrição”; que “(...) em 21/02/2022 nova decisão deferindo o SISBAJUD e ainda aduzindo outros pedidos do exequente: “Quanto ao pedido para oficiar o DETRAN, indefiro por ora, haja vista que tal medida poderá ser realizada mediante pesquisa via sistema RENAJUD. No tocante ao pedido para oficiar aos cartórios de registro de imóveis e aos cartórios de títulos e documentos, postergo a análise, tendo em vista que a secretaria deste juízo irá certificar quanto a possibilidade de fazer uma pesquisa via sistema ANOREG”, conforme decisão de Num. 75638178, sendo patente a inexistência de transcurso de prescrição intercorrente”.

Argumenta que “(...) após SISBAJUD negativo o juízo em decisão de 09/03/2022 (ID. 78771937) determinou expedição de ofícios para os cartórios de 1o Ofício das comarcas de Paranaíta/MT e Alta Floresta/MT “para que informem este juízo, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da existência de bens em nome do executado JOSE VITAL LEMBRANCE. Caso a resposta seja positiva, DEFIRO o pedido para que seja realizada a averbação no registro do imóvel acerca da existência da presente execução de autos n. 0000443-52.2015.8.11.0095, devendo o exequente quitar às expensas. Outrossim, o exequente terá o dever de informar a averbação efetivada, nos termos do parágrafo 1o do artigo 828, do CPC. No que se refere ao DETRAN do Estado de Mato Grosso, deverá o exequente diligenciar diretamente junto ao DETRAN visando realizar averbação premonitória nos bancos de dados do referido órgão. No mesmo sentido, sobre eventuais bens futuros, deverá a parte exequente diligenciar a fim de localizar referidos bens. A parte autora ainda requer, após infrutíferas as demais tentativas de localização de bens passíveis de penhora (RENAJUD, BACENJUD etc) a “inclusão no banco nacional de indisponibilidade de bens-CNIB” para que, eventualmente e num futuro incerto, caso surja patrimônio em nome do devedor, possam estes ser penhorados. Defiro.” Assim, novamente patente a inexistência de prescrição intercorrente”.

Destaca que “(...) Como fruto das diligências deferidas aportaram aos autos informação do cartório sobre duas áreas rurais de propriedade do executado (Num. 80128802). Assim, em 04 de maio de 2022 o exequente apresentou requerimento de penhora das áreas rurais , conforme petição de id. 83969926, ainda pendente de análise pelo Juízo”.

Frisa que “(...) NUNCA houve o transcurso de 3 anos sem medidas efetivas nos autos, sendo que os atrasos ocorreram pela demora do judiciário e ainda intimações em nome de advogado sem poderes, conforme acima explicado, não havendo qualquer paralisia processual a ser imputada ao exequente”.

Requer “(...) o provimento do recurso para determinar a nulidade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos à origem para a continuidade da execução e para que seja analisado o pedido de penhora de imóveis de id. 83969926”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000443-52.2015.8.11.0095 - Cód: 66003 (cujo objeto é uma nota promissória vencida em 02/8/2013 e não paga)
,
proposta em desfavor de
ANGELA CRISTINA PARRA
e
JOSÉ VITAL LEMBRANCE
,
nos termos do inciso II, do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTA
a Execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que, efetivamente, merece credibilidade a tese defendida pelo Apelante/Exequente, eis que os autos demonstram que a execução embasada em nota promissória no valor de R$ R$ 76.783,50 (setenta seis mil e setecentos oitenta três reais e cinquenta centavos), foi proposta em 05/3/2015, pela Dra. Neyssa Aparecida Filho Saccoman; que foi determinada a citação da parte executada, em 09/6/2015; que em 03/8/2015, foram substabelecidos os poderes ao Dr. Warley Siqueira Pinto, sem reservas de iguais poderes; que, em 01/3/2016 houve intimação para que o Dr. Warley comprovasse o pagamento da diligência para o Oficial de Justiça, sob pena de extinção; que foi requerida a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Alta Floresta/MT, a fim de intimar a parte requerida, declinando o endereço, sendo o pedido requerido, em 18/11/2016.

Destaque-se que houve comparecimento do executado José Vital Lembrance, na Secretaria do Juízo “a quo”’‘ – em 22/3/2017, ocasião em que se deu a citação. Houve o transcurso do prazo para pagamento da dívida.

Após tais fatos, ficou comprovado que várias intimações foram feitas em nome da advogada – Dra. Neyssa, que não possuía mais poderes para representar o exequente. Isto ocorreu até 01/11/2019.

Ainda assim, em 22/7/2019, o Exequente apresentou planilha de cálculo atualizada, no valor de R$ 202.245,17.

Houve intimação para a parte Autora informar o número do CPF do executado, e decurso do prazo – mas novamente foi intimada a Dra. Neyssa Aparecida Filho Saccoman.

Tal situação se reproduziu, até que se requereu novo substabelecimento, requerendo que as intimações fossem feitas em nome do advogado – ORLANDO JUNIO GONÇALVES DE MORAES, sendo que, em 30/11/2020 foi dado viata ao novo patrono para informar o número do CPF do executado. O número do documento foi fornecido em 16/6/2021; e, em 17/6/2021 foi requerida a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução para fins de averbação premonitória, sendo, inclusive, pago o valor para a execução do procedimento requerido.

Em 06/9/2021, foi requerida a decretação de indisponibilidade dos bens do executado, perante os cartórios de registro e de títulos e documentos, do Detran/MT, além da inclusão no banco nacional de indisponibilidade de bens, eis que, consoante a petição “(...) em busca por bens em nome do executado, este patrono tomou ciência do processo de n° 7794- 83.2014.8.11.0007 no qual fora juntado um “aditamento ao negócio jurídico processual de alienação por iniciativa particular de fração ideal do bem” que aferiu ao ora executado, a Fazenda Teles Pires, com área correspondente a 1.266,6600 hectares (hum mil e duzentos e sessenta e seis hectares e sessenta e seis ares), que será desmembrada da matrícula n° 16.461 – RGI de Alta Floresta/MT”.

Verifica-se que, em 21/2/2022 foi deferido o pedido de penhora on-line via SISBAJUD sobre eventuais ativos financeiros e bens móveis do executado – José Vital Lembrance, determinando-se que “(...) i
nfrutífera ou insuficiente à providência,
INTIME-SE
a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens certos e determinados passíveis de penhora, sob pena de ser determinado o arquivamento provisório dos autos”.

Não foram encontrados valores e bens móveis em nome do executado. Em 03/3/2022 foi trazida a planilha atualizada da execução.

Em 09/3/2022 foi deferida a expedição de Certidão Premonitória.

O Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos – 1o Ofício de Paranaíta-MT, em 21/3/2022, expediu ofício declinando os lotes rurais em nome do executado – José Vital Lembrance. E, após, foi requerida a penhora dos imóveis mencionados (em 04/6/2022).

Em 14/9/2023 foi prolatada a sentença recorrida.

Como dito alhures, assiste razão ao Apelante.

Não há como negar a falha da máquina judiciária no feito, não fazendo sentido adotar a tese de inércia do exequente.

O exequente comprovou que diligenciou no sentido de encontrar valores, bens, móveis e imóveis a fim de receber o crédito perseguido, tanto que conseguiu demonstrar a existência de bens em nome do executado José Vital Lembrance.

Ademais, fazendo uma breve verificação das datas dos requerimentos, não há qualquer probabilidade de acolher a tese de prescrição trienal.

Diante disso, acolho a tese recursal de inexistência de prescrição intercorrente, devendo-se, ao caso, aplicar o entendimento da
Súmula n. 106 do STJ.

A propósito:

Ementa:
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA.
1. Não há falar em
prescrição
intercorrente, uma vez que o prosseguimento da
execução
durante todos esses anos decorreu das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor. 2. "
É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a
prescrição
intercorrente na
execução
, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio
mecanismo

judiciário
(Súmula 106/STJ)
" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). (Tribunal Federal da 4a Região. TRF-4 - AC 50630069320144047100 RS 5063006-93.2014.4.04.7100. TERCEIRA TURMA. Julgamento: 4 de Setembro de 2018. Relatora: MARGA INGE BARTH TESSLER) (destaquei)

Assim, sobre o tema em questão é clarividente a ofensa a súmula 106 do STJ.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos a origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024